Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. SUCESSÃO PROCESSUAL.
1. O falecimento de um dos posseiros não constitui óbice à imissão na posse do bem, haja vista que eventual sucessor que permanecer no imóvel se sujeitará aos efeitos da sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.